Tribunal: TJMT
Processo: 1021816-38.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021816-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 112.275.918-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), CARLOS CARLAO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 137.761.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOWEN ASSESSORIA PEDAGOGICA LTDA - CNPJ: 04.388.866/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSO CIVIL
E CONSTITUCIONAL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVI
L PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–

EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação do STJ, a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial pode ser mitigada, permitindo-se a penhora dos referidos valores, em atenção ao princípio da efetividade do processo e do
in dubio pro
societate
, desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna.

Logo, a interpretação da impenhorabilidade salarial não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada nos casos em que está em jogo a tutela do interesse público, em que se objetiva reparar os danos causados por atos que violaram a moralidade pública. É o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adilson Moreira da Silva, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas desta Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0024146-29.2005.811.0041, indeferiu o pedido do Agravante, que objetivava o afastamento da penhora de 20% (vinte por cento) da sua aposentadoria.

O Recorrente sustenta, em apertada síntese, que os valores constritos em sua conta bancária são impenhoráveis, já que provenientes da sua aposentadoria.

Assevera que “a penhora da aposentadoria do agravante foi deferida de forma ‘automática’ e sumária, sem nem ao menos ter sido oportunizado o direito ao contraditório, ou seja, o agravante não foi intimado para se manifestar sobre o petitório do agravado que pleiteou pela penhora da sua aposentadoria”.

Argumenta que “é um idoso 79 (setenta e nove) de anos de idade, que tem como dependentes econômicos a sua esposa Sr.ª Ivone
Vexel
Moreira da Silva (77 anos de idade), sua neta Helena
Vexel

Zamar
(17 anos de idade), e sua neta Maria Eduarda de Melo Moreira (16 anos de idade), conforme se verifica na declaração de imposto de renda, certidão de casamento, e certidão de nascimento, ora juntados”.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso interposto para
desconstituir a
decisão proferida pel
o juízo primevo.

Decisão pela qual recebi o recurso sem atribuir-lhe efeito ativo (id. 183416675).

O agravado apresentou contraminuta no id.
1
90759198
, pugnando

pela manutenção da decisão agravada.

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de
Justiça, por meio do parecer de
lavra d
o
Procurad
or de Justiça

Edmilson da Costa Pereira
,
opinou
pelo
desprovimento do recurso

(id
.

1
91280168
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se

de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Adilson Moreira da Silva, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas desta Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0024146-29.2005.811.0041, indeferiu o pedido do Agravante, que objetivava o afastamento da penhora de 20% (vinte por cento) da sua aposentadoria.

Na decisão proferida
, o juízo
a quo
assim consignou:

“
[...]
Sobre o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do requerido Adilson, o requerente juntou comprovante de proventos recebidos do Instituto Federal de Mato Grosso (id. 109083719) e holerite emitido pela Prefeitura Municipal de Brasnorte, onde o requerido estaria exercendo cargo comissionado de diretor de gestão (id. 109083720).

A regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, vem sendo relativizada em determinadas situações para satisfação do crédito, desde que não haja comprometimento de renda essencial à subsistência do devedor.

Veja-se, assim, que a restrição não é absoluta, inclusive, há previsão legal sobre a possibilidade da penhora quando se trata de verba de natureza alimentar ou quando os valores recebidos forem superiores a cinquenta
salários mínimos
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem admitido a penhora de trinta (30%) por cento do salário ou proventos, uma vez que a execução e/ou cumprimento de sentença se faz no interesse do credor, atingindo o patrimônio do devedor no sentido de satisfazer a sua obrigação.

Ainda, a proteção conferida pela impenhorabilidade de determinados bens e renda não é absoluta, pois não pode ser utilizada para frustrar a efetividade da execução.

Veja-se:

[...]

O requerido Adilson recebe proventos de aposentadoria do Instituto Federal de Mato Grosso no valor líquido de R$10.349,45 (dez mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme comprovante juntado no id. 109083719, referente ao mês de dezembro do ano 2022.

A quantia é bastante superior
a
renda média dos moradores nesta Capital, que é de R$2.428,14, de acordo com o mapa da riqueza elaborado pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação
Getulio
Vargas (https://cps.fgv.br/r-renda-media-da-populacao-capital-2020).

Este processo está na fase de cumprimento de sentença há mais de três anos e já foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar bens dos devedores, entretanto, ainda não foram encontrados bens suficientes para satisfazer integralmente a obrigação.

Em relação ao holerite expedido pela Prefeitura Municipal de Brasnorte, verifico que no documento juntado pelo requerente no id. 109083720, não há nenhum outro dado pessoal além do nome do requerido, o que entendo não ser suficiente para determinar a penhora sobre a remuneração, haja vista a possibilidade de homonímia.

Diante do exposto, defiro em parte o pedido ministerial e determino a penhora sobre vinte (20%) por cento dos proventos líquidos do requerido Adilson Moreira da Silva, recebidos do Instituto Federal de Mato Grosso.

Expeça-se ofício ao e ao Instituto Federal de Mato Grosso, requisitando que proceda ao desconto mensal do percentual dos proventos penhorados (20%), considerando o valor bruto, excluídos apenas os descontos oficiais (imposto de renda e previdência, se houver), com posterior depósito ou transferência para conta judicial vinculada a este processo.

Considerando que a penhora de proventos, tanto do requerido Adilson quanto do requerido Carlos representam ínfimo valor em relação à obrigação executada, deve ser dado prosseguimento a outros atos executórios, para que o débito seja liquidado com brevidade.

[
...
]
”.

O cerne recursal consiste em saber, então, se é possível promover a penhora de verba salarial para a satisfação de obrigação patrimonial, imposta nos autos de Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa, em fase de Cumprimento de Sentença, consistente no ressarcimento dos danos causados ao erário e no pagamento de multa civil.

Não obstante os argumentos recursais, entendo que o Recurso não comporta provimento.

Com efeito, embora o Código de Processo Civil estabeleça a impenhorabilidade da verba de caráter salarial, com exceção da hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (art. 833, § 2º), o STJ possui o entendimento de que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade, desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna, notadamente nos casos de ressarcimento de
dano
ao erário.

Confiram-se, a propósito, as seguintes ementas jurisprudenciais, oriundas daquela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENHORA DE PARTE DOS SALÁRIOS DO RÉU. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2º, DO CPC. MITIGAÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão que, nos autos da ação civil pública em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Nesta Corte, conheceu-se agravo para dar provimento ao recurso especial.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte.

III - Não se aplica o preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera
revaloração
jurídica das provas e dos fatos.

"Exige-se, para tanto, que todos os elementos fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo, portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para que seja delineada a nova apreciação jurídica". (
AgInt
no
AREsp
1.252.262/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018,
DJe
20/11/2018.) IV - Nos termos do art. 833, IV, do CPC, os proventos salariais são absolutamente impenhoráveis, isto é, não se sujeitam à penhora nem mesmo se inexistentes outros bens do devedor.

V - Consoante o parágrafo 2º do dispositivo, a regra acima transcrita "não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

No entanto, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, permitindo-se a penhora de salários, desde que garantido o princípio da dignidade humana."

VI - O recorrido foi condenado ao pagamento do valor de R$ 80.813,77 (oitenta mil, oitocentos e treze reais e setenta e sete centavos), por decisão transitada em julgado, sendo que até o momento não ocorreu o pagamento do débito, tampouco foram localizados bens do devedor para saldar. Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo e do in dubio pro
societate
, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de salário para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

VII - É pertinente a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial, a fim de que não se prestigie o devedor em detrimento do crédito do exequente, uma vez que a penhora é referente ao ressarcimento de
dano
ao erário diante da condenação em ação civil pública por atos de improbidade administrativa.

VIII - A interpretação da impenhorabilidade salarial constante no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada, tendo em conta que está em jogo a tutela do interesse público. Nesse sentido: (
STJ REsp
: 1.790.570 SP 2018/0338723-2, relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 21/3/2019, T
2 Segunda
Turma, Data de Publicação:
DJe
30/5/2019.) IX - Agravo interno improvido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.754.821/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/10/2021,
DJe
de 7/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 15% DE VERBA ALIMENTAR PERCEBIDA PELO EXECUTADO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA DEDUZIDAS EM RECURSO ESPECIAL INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Mantendo decisão do Juízo de primeiro grau em cumprimento de sentença condenatória, proferida em Ação por Improbidade Administrativa, o Tribunal de origem manteve a penhora de 15% (quinze por cento) sobre o benefício do executado junto ao INSS, até a satisfação do débito de R$ 33.392,52 (trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e dois centavos).

2. Em sua mais recente decisão sobre o tema, a Corte Especial do STJ entendeu: "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (
EREsp
1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial,
DJe
16.10.2018).

3. A alegação feita nas razões recursais, de que "o provento de aposentadoria percebido pelo agravante é para sustento próprio e de sua família" (fl. 271, e-STJ), não pode ser examinada na via do Recurso Especial em decorrência do óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.566.623/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
7.5.2020; REsp 1705872/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
29.5.2019.

4. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (
AREsp
n. 1.747.007/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 3/8/2021)
.

Dessa forma, em atenção ao princípio da efetividade do processo e do
in dubio pro
societate
, mostra-se razoável a penhora de parte de seus proventos de aposentadoria para o fim de garantir o cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa.

E, no caso, determinada a constrição, pelo Juízo
a quo
, de
2
0% (
vinte
por cento) da verba de aposentadoria do Agravante, e
stou convenc
i
do
que foi preservado o valor para a manutenção das suas necessidades básicas, de sorte que compreendi que o mencionado ato judicial não merecia reparos.

Logo, a interpretação da impenhorabilidade salarial não deve ser realizada de forma absoluta, devendo ser mitigada nos casos em que está em jogo a tutela do interesse público, em que se objetiva reparar os danos causados por atos que violaram a moralidade pública.

Diante desse contexto,
com a cautela de estilo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida
pel
os fundamentos acima mencionados.

Forte nessas razões
,
em consonância com o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
, a fim de manter
incólume
a decisão proferida pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024